Tribunal: STF
Processo: ARE 855648
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Liberdade profissional. Incompatibilidade entre exercício simultâneo de cargo público e advocacia privada. Analista do Seguro Social. 3. Cláusula de incompatibilidade prevista em lei. Violação ao princípio da liberdade profissional: não ocorrência. Interpretação à luz do princípio da moralidade administrativa. Prejudicialidade ao exercício das relevantes funções tanto do cargo público quanto da advocacia privada. Precedentes. 4. Atribuições do cargo e incompatibilidade em concreto. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.